Tribunal: TJPA
Processo: 0805970-20.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8859 - Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805970-20.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: LUIZA SOARES PIANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM AOS DANOS CAUSADOS EM IMÓVEL DE PARTICULAR.
RISCO ADMINISTRATIVO.
DENUNCIAÇÃO À LIDE DA EMPRESA QUE EXECUTOU A OBRA NAS PROXIMIDADES DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. art. 125, II do CPC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais C/C obrigação de Fazer ajuizada por Luiza Soares Picanço alegando que seu imóvel teria sofrido sérios abalos estruturais em razão das obras públicas realizadas nas proximidades, daí porque requereu o pagamento de indenização pecuniária em desfavor do Município de Belém;

Do Agravo Interno. Recurso Prejudicado:

Considerando que a matéria do agravo interno interposto se confunde com o mérito do presente recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado aquele, à medida que passo à análise do mérito do presente instrumento, em atenção ao princípio da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito;

Agravo de Instrumento.
O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão que rejeitou a preliminar de denunciação a lide arguida pelo ente Municipal, com fulcro no art. 353 do CPC;

Conforme já elucidado, a Constituição Federal em seu art. 37, §6º preconizou que as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa;

Com efeito, não vislumbra-se que o indeferimento da denunciação da lide da empresa já mencionada causará prejuízo à Administração Pública, isso porque após o decorrer deste feito, em havendo condenação da Fazenda Pública ao pagamento de valores atinentes aos danos morais, o Apelante poderá, com fulcro na mencionada garantia constitucional, aforar ação autônoma a fim de ser ressarcido;

A admissão da denunciação à lide neste momento processual violaria a economia e a celeridade processual, tendo em vista a necessidade de auferir-se a responsabilidade subjetiva da empresa prestadora de serviço, o que por óbvio é irrelevante para esta demanda que visa tão somente o ressarcimento do alegado dano ao imóvel da Agravada.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça;

Por todo o exposto, constata-se a inexistência do direito alegado pelo Agravante, além de ser inconsistente o receio do dano irreparável alegado.

Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Fazenda da Capital, que nos autos da Ação Ordinária (proc. nº 0013645-47.2013.8.14.0301), rejeitou a preliminar de denunciação da lide arguida pelo Ente Municipal.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais C/C obrigação de Fazer ajuizada por Luiza Soares Picanço alegando que seu imóvel teria sofrido sérios abalos estruturais em razão das obras públicas realizadas nas proximidades. Mencionou que se viu obrigada a desocupar o imóvel em fevereiro de 2012 e que o Município de Belém seria o responsável, considerando as obras de macrodrenagem e pavimentação executadas.

Aduziu, ainda, que teve que providenciar demolição de partes de seu imóvel, tendo que alugar apartamento para morar, e que sua residência era sede de um ateliê, no qual seriam produzidos artesanatos religiosos. Em razão de tais fatos, requereu o pagamento de indenização por danos morais e materiais, reconhecendo, contudo, que recebeu o valor de R $10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) da COHAB para reedificação da obra de sua casa.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da decisão, nos seguintes termos:

(...) A SEMOB denunciou a empresa realizadora da obra pública, o que não deve ser deferido.

Explico.

A denunciação da lide é instituto que permite a intervenção de terceiros nos casos compreendidos no Art. 125 do CPC. Especificamente quanto ao requerimento do Estado do Pará, temos que o inciso II do mencionado artigo prevê que é admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

A Lei Maior brasileira, por sua vez, reconhece que As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Art. 37, § 6º, da CF88 - grifei).

Assim, ao combinarmos os dispositivos citados, temos que o deferimento da denunciação da lide resultaria numa espécie de incorporação de um elemento novo na causa de pedir, isto é, considerando que a autora fundamentou seu pedido na responsabilidade objetiva do Estado (a partir da fl. 05), que dispensa a discussão sobre o elemento culpa, a inclusão de outras pessoas seria prejudicial ao Princípio da Duração Razoável do Processo, pois necessário se faria, nestes autos, apreciar o elemento dolo ou culpa de pessoas jurídicas de direito privado não integrante da Administração Pública Formal (Art. 37, § 6º, CF88, in fine), o qual não foi suscitado na causa de pedir.

Ilustrando:

[...] se a denunciação da lide pela Fazenda Pública provocar a agregação de elemento novo, não se fundando nos elementos que já estiverem na causa e gerar a necessidade de uma instrução que, de início, seria dispensável, não será, então, cabível a denunciação. (Cunha, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo.

15. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. Versão eletrônica – paginação irregular – Capítulo VIII).

Destarte, resta incabível a denunciação da lide pleiteada pelo Estado do Pará, sob pena de se iniciar uma instrução que se mostra desnecessária para o mérito desta demanda, tendo em vista a causa de pedir, perfeitamente, identificada nos autos.

Por esta razão, rejeito a preliminar e, com fulcro no art. 353 do CPC, DECLARO O PROCESSO SANEADO.

Inconformado com o termos decisórios, o recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (
Id 1967392
), asseverando, em suma, a necessidade de reforma da decisão agravada.

Em suas razões recursais, em breve síntese, apontou que a obra que teria causado danos ao imóvel da agravada teria sido executada pela Empresa Industrial Técnica S/A – EIT, razão pela há necessidade que a referida empresa integre a lide, de forma a garantir o direito de regresso o mais rapidamente possível.

Asseverou que a decisão de indeferimento da denunciação da lide causa prejuízo não só à administração pública, que deverá aguardar o término de dois processos judiciais para receber o valor hipoteticamente deferido ao autor, como ao próprio requerente, que terá que se submeter ao sistema constitucional de precatórios para receber eventual crédito a ele deferido.

Destacou que, em prestígio os princípios da celeridade e economia processual e da supremacia do interesse público sobre o particular, é cabível e razoável a denunciação da lide requerida, de forma a se resguardar desde já o direito de regresso constitucionalmente assegurado (art. 37, §6º, da CF/88).

Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo à decisão proferida, e no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso. (id nº
1990101 - Pág. 1/5)

Em ato contínuo, o Município de Belém interpôs
agravo interno
pleiteando, em resumo, a reconsideração da decisão que indeferiu o efeito, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para determinar que a empresa executora da obra passe a integrar a lide.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando o desprovimento do mesmo. (
id nº 2229217 - Pág. 1/7)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (
id nº 2424140 - Pág. 1/6)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Do Agravo Interno. Recurso Prejudicado:

Considerando que a matéria do agravo interno interposto se confunde com o mérito do presente recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado aquele, à medida que passo à análise do mérito do presente instrumento, em atenção ao princípio da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito.

M É R I T O

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo, são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris."

"Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.”

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase, passo ao exame dos requisitos mencionados.

Pois bem.

O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão que rejeitou a preliminar de denunciação a lide arguida pelo ente Municipal, com fulcro no art. 353 do CPC.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou a teoria da responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco administrativo. No que tange a
Responsabilidade
Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Corroborando com o entendimento, as lições doutrinárias apontam:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
.
O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causa
l
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Extrai-se, portanto, que, no caso em comento, a análise da pretensão autoral deve se ater à teoria do risco administrativo, da qual torna-se desnecessária a presença do elemento culpa para configurar a responsabilidade do ente Municipal, basta para tanto a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Não se desconhece que a responsabilização, de forma objetiva, não detém caráter absoluto, haja vista que a possibilidade de que o único causador do dano seja o próprio lesado, ou ainda, que tenha contribuído, de algum modo, para o surgimento do dano. Com efeito, a culpa exclusiva se dá quando a vítima provoca sozinha o resultado lesivo, restando excluído o nexo causal e, portanto, a própria responsabilidade civil. Em contrapartida, a culpa concorrente ocorre nos casos em que o agente e a vítima concomitantemente colaboram para o resultado lesivo, implicando em redução proporcional do
quantum
indenizatório. Necessário registrar, que ambas são possíveis de serem aplicadas, inclusive na responsabilidade objetiva.

Neste sentido, Matheus Carvalho leciona:

Com efeito, interrompe-se o nexo de causalidade e, consequentemente, se exclui a responsabilidade do Estado todas as vezes em que a atuação do agente público não for suficiente por si só, a ensejar o dano ora reivindicado, situação que caracteriza uma causa de excludente de responsabilidade do Ente Público

(CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2015. p. 333). (grifos nossos).

Noutra ponta, frise-se que a denunciação à lide é instituto expresso no art. 125 do Código de Processo Civil, importando para este caso a observância do inciso II do já mencionado artigo, que assim dispõe:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Conforme já elucidado, a Constituição Federal em seu art. 37, §6º, preconizou que as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se do referido artigo que é assegurado à Administração Pública direito de regresso contra o servidor que dolosa ou culposamente causar dano a terceiro em nome do ente público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

Com efeito, não vislumbra-se que o indeferimento da denunciação da lide da empresa já mencionada causará prejuízo à Administração Pública, isso porque, após o decorrer deste feito, em havendo condenação da Fazenda Pública ao pagamento de valores atinentes aos danos morais, o Apelante poderá, com fulcro na mencionada garantia constitucional, aforar ação autônoma a fim de ser ressarcido.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O PODER
PÚBLICO EM DANO MORAL.

1- Quanto ao pedido de Denunciação da lide, entendo que, diante da natureza objetiva da responsabilidade civil do Estado, admitir-se a denunciação à lide do pretenso denunciado, cuja responsabilidade é de natureza subjetiva, su
a análise demandaria dilação probatória, impondo ônus demasiado ao andamento processual, ferindo assim os princípios da economia e celeridade processual.

2- Em relação a preliminar de indeferimento do pedido de prova pericial, esclareço que o exame da prova é do prudente arbítrio do magistrado, para a formação de seu convencimento, sendo que o indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, quando o julgador já formou seu convencimento com base em outras provas colhidas nos autos.

3- Por fim, quando a insurgência em relação ao indeferimento do pedido de oitiva de testemunha, entendo que, o Estado do Pará não conseguiu me convencer que o testemunho da parte foi prejudicial
a solução da lide, u
ma vez que observando o trâmite processual, houve outras testemunhas que presenciaram tudo, sendo elas suficientes para se chegar à conclusão do que houve no momento do acidente.

4- No mérito, Dano Moral caracterizado. Responsabilidade do Município pela vítima que em decorrência do acidente rompeu a bexiga teve fratura da bacia, luxação sacro-ilíaca, além de muitos hematomas e escoriações por todo corpo.

5-

Quantum indenizatório condizente com a situação vivida pela vítima, servindo o valor como punição pedagógica ao Estado do Pará para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente.

6- Em relação à quando começa a fluir os juros, entendo que se aplica ao caso o enunciado da súmula 54 do STJ, que estabelece que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

7- Recursos de Apelo e Apelo Adesivo conhecidos, mas desprovidos, à unanimidade. (3154048, 3154048, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, Publicado em 2020-06-03)

Assim, a admissão da denunciação à lide neste momento processual violaria a economia e a celeridade processual, tendo em vista a necessidade de auferir-se a responsabilidade subjetiva da empresa prestadora de serviço, o que por óbvio é irrelevante para esta demanda que visa tão somente o ressarcimento do alegado dano ao imóvel da Agravada.

Por todo o exposto, constata-se a inexistência do direito alegado pelo Agravante, além de ser inconsistente o receio do dano irreparável alegado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso interposto pelo

Município de Belém
, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 26 de julho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/08/2021